Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO PLENA. EXPURGOS POSTERIORES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos homologados pelo Juízo singular, oriundos da planilha existente no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, se houve a correção plena do débito e eventual necessidade de condenação ao pagamento de valor relativo a honorários de advogado.
2. O método a ser empregado na quantificação da obrigação foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. 2.1. A respeito da controvérsia sobre o valor da obrigação a ser satisfeita a devedora deve, necessariamente, oferecer memória de cálculo com a indicação clara e pormenorizada dos critérios empregados, além da indicação precisa do valor do respectivo débito a ser solvido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC.
3. A respeito da alegação de que a planilha utilizada pelo perito não contemplou os "expurgos" inflacionários posteriores ao débito, convém ressaltar que o tema já foi objeto de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial julgado sob o procedimento dos recursos repetitivos, que fixou seu entendimento no sentido de que “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (tema no 887). 3.1. O precedente vinculativo tem por fundamento a necessidade de correção plena dos débitos em cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos "expurgos" inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989). 3.2. A mesma lógica deve ser observada em liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece a cobrança excessiva de valores aos mutuários com débito contraído antes de abril de 1990, constantes de cédulas de crédito rural.
4. A planilha que consta do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça não contempla os "expurgos" inflacionários, sendo, portanto, inadequada para a liquidação do julgado em exame. 4.1. Afigura-se necessária a desconstituição da decisão agravada, bem como a complementação da perícia para que novos cálculos sejam apresentados, com a devida deliberação a respeito dos "expurgos" inflacionários posteriores ao débito, observando-se o exercício do contraditório.
5. Prejudicado o requerimento de condenação ao pagamento de valor relativo a honorários de advogado na liquidação de sentença com alto grau de litigiosidade.
6. Agravo interposto pelo Banco do Brasil conhecido em parte e desprovido.
7. Agravo interposto por Edna Maria Cavatão Azevedo conhecido e provido em parte.